Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-40.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000808-40.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: VANIA SANTANA DA FONSECA

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, EDICARLOS DOS SANTOS BRITO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por Loteamento Portal Residence SPE LTDA - EPP contra sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Perdas e Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos de Vania Santana da Fonseca. A decisão rescindiu o contrato entre as partes, determinou a restituição integral dos valores pagos pela autora, fixou indenização por danos morais em R$10.000,00 e inverteu a cláusula penal em favor da autora.

II. Questão em discussão
2. As principais controvérsias cingem-se: (i) à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) à exclusão da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel em razão de força maior, incluindo pandemia e condições climáticas adversas.

III. Razões de decidir
3. O cerceamento de defesa foi afastado, considerando que as provas documentais apresentadas nos autos foram suficientes para o julgamento do mérito, conforme permitido pelo art. 355, I, do CPC.
4. A alegação de força maior não prospera, uma vez que os eventos invocados (chuvas e atrasos administrativos) são previsíveis e inerentes à atividade de construção civil. Além disso, o prazo contratual já havia expirado antes da pandemia de Covid-19.
5. A inversão da cláusula penal encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Tema 971), que garante reciprocidade e equilíbrio nas relações contratuais de consumo.
6. A indenização por danos morais foi mantida diante da configuração de lesão extrapatrimonial ao consumidor, em razão de atraso superior a quatro anos na entrega do imóvel.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente ao deslinde da controvérsia."

"Atrasos na entrega de imóveis em razão de chuvas ou entraves administrativos não caracterizam força maior, por serem previsíveis e inerentes à atividade."

"A cláusula penal deve ser invertida em favor do consumidor em caso de inadimplemento contratual pelo fornecedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8000808-40.2023.8.05.0229
, oriundos da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba
, em que figuram como parte apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como parte apelada
VANIA SANTANA DA FONSECA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA